Tribunal: TJDFT
Processo: 0749241-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. CRITÉRIOS FENOTÍPICOS. REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal têm competência absoluta para apreciar e julgar causas cíveis de interesse do Distrito Federal, cujo valor, ou proveito econômico pretendido, não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 2o, §4o, da Lei n. 12.153/2009.

2. Para aferição da competência absoluta dos Juizados Especiais Fazendários, além do valor da causa abaixo do teto de alçada legalmente previsto, exige-se que não haja vedação legal para discussão da matéria apresentada nem que haja complexidade pra sua elucidação, inclusive por meio de prova técnica consideravelmente elaborada.

3. No caso, a parte autora pretende seu retorno ao rol dos candidatos cotistas, numa das vagas destinadas a candidatos pretos ou pardos, conforme o caso, mediante reanálise do recurso que interpôs no correspondente procedimento administrativo.

4. O critério utilizado para o procedimento de heteroidentificação é o fenotípico, conforme pertinentes regras previstas no edital, permeadas pela legislação aplicável (Lei 12.288/10 e Lei Distrital 6.321/19). Nesse passo, sobressai desnecessária a produção de prova pericial complexa para dirimir a lide, hábil a afastar competência do juizado especial da fazenda pública.

5. Por conseguinte, não há razão para se afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação de origem, pois o valor da causa não extrapola o pertinente teto de alçada, a demanda não está inserida nas exceções constantes do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009 e não trata de matéria de maior complexidade, apta a impedir seu processamento e julgamento junto ao referido juízo.

6. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente. Declarado competente o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública.